Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-63.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E ASSISTENCIAL. PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE EXTREMA VULNERABILIDADE E ABANDONO FAMILIAR. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. ACOLHIMENTO CONJUNTO ENTRE MÃE IDOSA E FILHO COM TRANSTORNO MENTAL. PRESERVAÇÃO DO VÍNCULO FAMILIAR. FILA DE ESPERA E RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelos autores em situação de extrema vulnerabilidade social, abandono familiar e beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC), representados pela Defensoria Pública, e apelação cível interposta pelo réu, ente público, contra sentença que determinou o acolhimento dos autores recorrentes em instituição de longa permanência, mas não de forma conjunta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos para o acolhimento imediato de um dos autores apelantes em instituição de longa permanência, diante de sua condição de vulnerabilidade, abandono familiar e comprometimento da saúde mental; (ii) estabelecer se é juridicamente necessária e adequada a determinação de acolhimento conjunto entre a os autores apelantes, mãe idosa e filho com necessidade de atenção especial à sua saúde mental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à sua promoção, proteção e recuperação.
4. Os elementos probatórios demonstram que os autores viviam em condições insalubres, com risco à saúde, abandono familiar, ausência de rede de apoio e incapacidade de autossustento, caracterizando situação de extrema vulnerabilidade social.
5. Relatórios psicossociais, informativos do CREAS, documentos da Polícia Civil e manifestações da Secretaria de Desenvolvimento Social evidenciam o comprometimento da saúde mental do autor apelante, com desorganização psíquica, falas desconexas e incapacidade de compreender serviços assistenciais.
6. A necessidade de acolhimento institucional imediato do autor apelante resta comprovada, sendo inadequada a submissão à fila de espera diante da urgência do caso e da violação à dignidade humana.
7. O Estatuto da Pessoa Idosa e a Lei Brasileira de Inclusão asseguram, com prioridade, o direito à convivência familiar e comunitária, devendo as instituições de longa permanência preservar os vínculos familiares.
8. O conjunto probatório revela forte vínculo afetivo entre mãe e filho, sendo ambos as únicas referências familiares um do outro, com manifestação reiterada da autora apelante no sentido de somente aceitar o acolhimento se realizado de forma conjunta.
9. A negativa isolada registrada em laudo médico não prevalece diante do acervo probatório global, especialmente considerando o comprometimento cognitivo severo da autora apelante.
10. A jurisprudência do Tribunal admite, de forma excepcional, o acolhimento de pessoa com menos de 60 anos em instituição de longa permanência para idosos, quando presentes circunstâncias graves de vulnerabilidade e ausência de alternativas adequadas.
11. A alegação genérica de reserva do possível e de observância estrita da fila de espera não afasta o dever estatal quando inexistente prova concreta de impossibilidade fática ou orçamentária e quando demonstrada a necessidade de assegurar isonomia material.
12. A omissão estatal autoriza a intervenção judicial excepcional para a implementação de políticas públicas, sem violação ao princípio da separação dos Poderes, quando destinada à proteção de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso dos autores provido. Recurso do réu desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Estado deve assegurar o acolhimento imediato em instituição de longa permanência a pessoa em situação de extrema vulnerabilidade, abandono familiar e comprometimento da saúde mental, independentemente de fila de espera, quando comprovada a urgência.
2. A preservação do vínculo familiar impõe, sempre que possível, o acolhimento conjunto de mãe idosa e filho com deficiência, como forma de concretizar a dignidade humana e a convivência familiar.
3. A reserva do possível não afasta o dever de prestação estatal quando invocada de forma genérica e desacompanhada de prova concreta de impossibilidade fático-orçamentária.
4. É admissível, em caráter excepcional, o acolhimento de pessoa com menos de 60 anos em instituição de longa permanência para idosos, diante de peculiaridades do caso e ausência de alternativa adequada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 23, 196 e 197; Lei n.o 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), arts. 3o, 37 e 49; Lei n.o 13.146/2015, arts. 8o e 9o; Lei n.o 8.842/1994, art. 4o, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983470, 0708247-63.2024.8.07.0018, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025; TJDFT, Acórdão 2036552, 0716752-43.2024.8.07.0018, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025; TJDFT, Acórdão 1914168, 0719122-63.2022.8.07.0018, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1698811, 0729241-40.2022.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 04.05.2023; TJDFT, Acórdão 2060259, 0726417-06.2025.8.07.0000, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 30.10.2025.